Tribunal: TJDFT
Processo: 0708140-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DESPACHO Transcorrido o prazo requerido, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste, em 05 (cinco) dias, quanto ao pleito formulado pela apelante (ID. 55543924). Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12